Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710708-55.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DIEGO DE ALMEIDA ORLANDO D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo autor BANCO ITAUCARD S/A, nos termos do pedido contido no ID 36682628, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Intime-se. À Secretaria para realizar os procedimentos pertinentes. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora